Tribunal: TCU
Processo: 042.955/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de empresa acerca de possíveis irregularidades na contratação, por dispensa de licitação, de serviços de transporte e armazenamento de vacina pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Andreani Logística Ltda. acerca de possíveis irregularidades na dispensa de licitação realizada pelo Ministério da Saúde para contratação de serviço de armazenamento e transporte da vacina, da fabricante Pfizer; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, da representação formulada pela empresa Andreani Logística Ltda. para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar, com fulcro no art.251 do RITCU, ao Ministério da Saúde que não prorrogue os Contratos 321/2021 (serviços de transporte) e 323/2021 (serviços de armazenagem) firmados com a IBL Logística Ltda., bem como os adeque, quanto ao prazo de duração, aos termos do art. 14 da Lei 14.217/2021; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que, ao substituir os contratos acima referidos, faça uma prévia avaliação atualizada da oferta de mercado para os serviços pretendidos, incluindo nova pesquisa de preços, e proceda à regular contratação por licitação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos.